Tribunal: TJMT
Processo: 1019440-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL e EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1019440-21.2019.8.11.0000
RECORRENTE: LEONARDO LIMA LANGNER
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Verifica-se que há pedido de justiça gratuita nos recursos excepcionais interpostos, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Entretanto o STJ decidiu que: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário". Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes,Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019” . (AgInt no AREsp 1414219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)”
Desse modo, em atenção ao requerimento dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x